Tribunal: STF
Processo: RMS 40052
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 119) opostos, em 21.01.2025 (eDOC 120), em face de decisão monocrática, na qual neguei seguimento ao recurso ordinário (eDOC 117).



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a ocorrência de vícios na decisão embargada, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 58, p. 2-5):



    “A decisão manteve a posição do Tribunal em não anular os atos administrativos contra o embargante, alegando que o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo.



     Ora, a introdução de um artigo novo na capitulação de penalidade do servidor, enseja reabertura de prazo para nova defesa escrita, o que NÃO ACONTECEU. Logo, flagrante a nulidade do referido processo administrativo disciplinar. 



    Nesse diapasão, é importante ressaltar que, o papel do Poder Judiciário é avaliar a legalidade do ato, examinando o exercício da ampla defesa e do devido processo legal. Uma vez que é flagrante a violação de princípios fundamentais, como no caso em tela, cabe ao Poder Judiciário garantir os direitos daquele servidor, submetido a tal descaso. 



    Logo, é imperioso mencionar que os princípios e garantias devem ser observados na condução de Processos Administrativos, da mesma forma como são no curso de Processos Judiciais. Afinal, são direitos fundamentais, garantidos na Constituição: 



    (….)



    Ademais, em se tratando de um processo administrativo sancionatório, deve-se observar rigorosamente o princípio da tipicidade (desdobramento do princípio da legalidade, que rege a Administração Pública). Justamente por essa qualidade sancionatória disciplinar, o r. PAD guarda relação análoga ao Processo Penal na medida em que ambos devem ser revestidos de alto grau de clareza, precisão e garantia do contraditório, do modo a coibir qualquer arbitrariedade por parte do Estado: 



    (…)



    Por fim, o embargante reitera que, uma vez que o PAD abordou as transgressões previstas nos incisos II e IX do artigo 116 e do inciso XV do artigo 117, ambos da Lei nº. 8.112/1.999, mas capitulou a demissão pautada no artigo 132, inciso IV, da Lei nº. 8.112/1.990, sem chamar o embargante para apresentar nova defesa escrita, há uma indiscutível violação ao direito do contraditório e ampla defesa, cabendo ao Poder Judiciário corrigir tais ilegalidades. 



    II - DA CONCLUSÃO: 



    Ante o exposto, o Embargante REQUER que seja recebido e processado o presente recurso de Embargos de Declaração para posicionamento dos pontos obscuros, contraditórios e omissos, reformando, assim, a respeitável decisão, reconhecendo a pretensão do Embargante”. 



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo à parte Agravada, deixo de intimá-la para oferecer resposta - vide Rcl 20.896-AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; Rcl 45.634-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021; MS 39.684-ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.08.2024 e MS 38.800-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.12.2022. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/2015, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Não assiste razão ao Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata qualquer dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Com efeito, a decisão foi bastante inequívoca quanto à alegação do Recorrente de que não teve a oportunidade de apresentar defesa em relação à conduta descrita no artigo 132, inciso IV, da Lei nº 8.112/1990, devido à alteração da capitulação da transgressão disciplinar no processo administrativo.



    No ponto, a decisão ora embargada, levou em consideração para apreciar o recurso o contexto delineado nos autos.



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela ausência de provas pré-constituídas em relação à afronta ao devido processo legal e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no processo administrativo que culminou com a demissão do ora Recorrente.



    Desse modo, o decisum monocrático, ora impugnado, fundamentou-se na inviabilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, tendo em vista que este Supremo Tribunal Federal possui orientação de que o Poder Judiciário somente examina a legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos atos que atentem contra o princípio constitucional do devido processo legal, razão pela qual é inviável infirmar a conclusão a que chegou a autoridade coatora, em relação à legalidade, na hipótese, do processo administrativo em referência. 



    Além dos precedentes já citados, confira-se, ainda, o seguinte julgado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PRÁTICA DA CONDUTA VEDADA PELO ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DISCUSSÃO QUE DEMANDARIA, ADEMAIS, DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDUTA E A PENA APLICADA. INOCORRÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. LESIVIDADE DO ATO PRATICADO CONFIGURADA. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que, "se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law" (RMS 24.347/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 04/04/2003). Nessas circunstâncias, não compete ao Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo, especialmente se, para isso, for necessário reexaminar provas. (…) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 27934 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 03.08.2015). 



    Assim, diante da impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, não houve razão para prosseguir com o recurso, porquanto não demonstrado o direito líquido e certo do Impetrante, ora Embargante, a embasar sua pretensão. Nesse sentido: 



    “Recurso ordinário em mandado de segurança. - Ao contrário do que pretendem os recorrentes, o ônus da prova, em mandado de segurança, cabe ao impetrante, que, como bem acentuou o acórdão recorrido, não a fizeram de forma inconteste, quanto a terem sido, em 15.03.90, ocupantes do imóvel. Recurso ordinário a que se nega provimento”. (RMS 22.469, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 06.06.1997). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO REGULARIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR LIQUIDEZ DOS FATOS NÃO COMPROVAÇÃO PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA AUSÊNCIA RECURSO IMPROVIDO. A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do writ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida”. (RMS 32.664-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.03.2016). 



    Além disso, na decisão impugnada foram destacados outros julgados deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o indiciado defende-se dos fatos descritos na peça acusatória e não de sua capitulação legal. 



    Por fim, assentou-se que o fato de ter sido o Recorrente “absolvido das acusações do ato ímprobo”, ante a 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro, conforme destacado nas razões do recurso ordinário, além de não ter sido objeto de análise pelo acórdão recorrido, não influencia na pena aplicada, no âmbito administrativo, tendo em vista a independência das instâncias. 



    Assim, na verdade, as razões dos presentes embargos demonstram apenas a irresignação do Embargante com o desfecho que lhe foi desfavorável, porquanto, alega-se a existência de vícios que, na realidade, exprimem mero inconformismo com o julgamento monocrático proferido.



    No caso, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 



    Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de fevereiro de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente